Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018617-47.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado : RAFAEL COSTA MARQUES MEDEIROS TONIASSO representado por sua genitora KARINA COSTA MARQUES MEDEIROS
Número do Protocolo: 1018617-47.2019.8.11.0000
Considerando que o parecer juntado no documento de ID 33180985 não se refere ao presente recurso, proceda-se à retirada de visibilidade do mesmo, retornando os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator